Tribunal: STF
Processo: RHC 243699
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 846.018/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, por seis vezes. Em resumo, a inicial indica que os injustos se deram no período compreendido de março de 2012 e 15 de agosto de 2017, as datas em que os lotes da ‘Estância Cabral’ foram negociados pelo réu, em nome da ofendida, sem, contudo, repassar-lhe os valores e comunicar-lhe a venda, que continuou a pagar os IPTU dos imóveis. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, conforme acórdão: 



    [...] 



    I – A representação do ofendido não exige maiores formalidades, bastando que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades competentes para que tomem as providências devidas (AgRg no EResp. Nº 1821748/SP, DJe 06 /10/2022). 



    I - A denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 



    II – “Justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo. Constitui, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. 



    Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação” (AgRg no RHC 124.867/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09 /2020). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS. 



    Agravo regimental improvido 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) Em que pese existam entendimentos desta corte superior a respeito da possibilidade de utilizar o princípio da decisão per relationem como parte da fundamentação, houve evidente abuso; (b) o §5º do artigo 171 do Código Penal, é expresso ao determinar que a ação penal só é admitida se houver representação válida da vítima, o que não ocorreu; e (c) estão comprovados nos autos a inépcia da inicial e a atipicidade da conduta. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, de forma preliminar, seja provido para anular a decisão vergastada. Subsidiariamente, caso não seja admitida a nulidade, no mérito, seja reformada a decisão. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado limitou-se a registrar que o uso da motivação per relationem não se traduz, automaticamente, em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, a saber: 



    Inexiste ilegalidade na adoção pelo julgador da transcrição dos argumentos expostos no parecer ministerial para denegar a ordem de habeas corpus, porque o uso da motivação per relationem não se traduz, automaticamente, em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. 



    Sobre o tema, cito os seguintes precedentes: [...]. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no HC n. 529.220/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020). 



    No caso, a remissão feita ao substancioso parecer do Parquet constituiu meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Subprocurador-Geral da República se reportou para formar sua opinião. As teses suscitadas na impetração foram devidamente enfrentadas e as razões do decisum ficaram nitidamente expostas, o que viabiliza, inclusive, o respectivo controle jurisdicional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator. Isso porque a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais. A propósito, confiram-se: HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011; esse último assim ementado: 



    [...] - A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes. 



    Sendo esse o quadro, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Por fim, as demais temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente